Tribunal: STF
Processo: Rcl 72786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valmir Hoinaski e outro (a/s), contra acórdão da 3ª Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proferida nos autos da Ação Rescisória nº 4007156-98.2018.824.0000, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    2. Os reclamantes narram que, na origem, a ação rescisória foi ajuizada para desconstituir acórdão proferido em na ação de usucapião nº 0011431-74.2013.8.24.0020, ajuizada pela parte ora beneficiária, Fernando Dias Pesenti e outro.



    3. Afirmam que no ato reclamado “negou[-se] seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, chancelando a afronta ao artigo 1.238, Parágrafo Único do CC/2002 prolatado no acórdão rescindendo lavrado pela Primeira Câmara de Direito Civil na Relatoria do Desembargador DR. DOMINGO PALUDO nos autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2014.093757-3/0001.01” (e-doc. 1, p. 52).



    4. Apontam que o “cerne da controvérsia reside no reconhecimento de COISA JULGADA na AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA sob nº 0011431-74.2013.8.24.0020 requeridos por FERNANDO DIAS PESENTI (Advogado) e ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO (Engenheiro Civil) sem qualquer posse, sequer mera detenção, ratificados no acórdão rescindendo fora proferido pela Primeira Câmara de Direito Civil na Relatoria do Desembargador DOMINGO PALUDO nos autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2014.093757-3/0001.01, e que estão sendo chancelados na AÇÃO RESCISÓRIA sob nº 4007156-98.208.8.24.0000/SC sob o pretexto de SUCEDÃNEO RECURSAL” (e-doc. 1, p. 59).



    5. Requerem a concessão de medida liminar em razão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5026432-28-2024.8.24.0020, o qual deverá ser suspenso até o julgamento final da presente reclamação.



    6. No mérito, pugnam pelo reconhecimento de violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, julgando-se procedente o pedido para (e-doc. 1, p. 64/65):



    “Seja reconhecido e declarado que o Acórdão do Relator Desembargador DOMINGOS PALLUDO violou literal disposição de lei (artigo 966, V do CPC/2015) ao afastar a incidência dos artigos 1.207, 1.238 e 1.243 do CC, quando declarou no acórdão rescindendo: “Os Apelados passaram a exercer a posse mansa e pacífica do imóvel USUCAPIENDO, ainda que indireta (sem residir no local) em 2012”; 



    “Seja reconhecido e declarado que o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do CÓDIGO CIVIL, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o acórdão rescindendo negou aplicabilidade literal aos artigos 1.207, 1.238 e 1.243 do CC. O acórdão ao afastar a incidência, trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não coaduna com o artigo 97 da carta magna, representado violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante”;



    “Seja reconhecido e declarado que o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2014.093757-3/0001.01 - na relatoria do desembargador DOMINGOS PALUDO afrontou a norma legal, o artigo 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 10.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso presente, sustenta-se que houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, cujo conteúdo dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    11. Sustentam os reclamantes, para tanto, que o Órgão reclamado teria negado vigência aos arts. 1.207, 1.238 e 1.243 do Código Civil, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. 



    12. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes não foi admitido por ausência de demonstração formal e devidamente fundamentada de repercussão geral (e-doc. 3, p. 2). Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo interno, o qual não foi conhecido, por cuidar-se de medida manifestamente incabível (e-doc. 4, p. 3-4). Na sequência, os reclamantes opuseram embargos de declaração, cujo julgado é objeto da presente impugnação. 



    13. Da leitura do acórdão em que apreciado os referidos embargos de declaração, ato ora reclamado, verifica-se que o julgado proferido em momento algum abordou a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Civil referenciados. É o que se depreende de trechos do ato reclamado (e-doc. 5, p. 3-5):



    “Com efeito, infiro que o ora embargante interpôs agravo interno contra decisão de não admissão de recurso extraordinário (evento 128, AGR_INT2) requerendo ao final o provimento do agravo interno "reconhecendo-se a repercussão geral e afronta a SÚMULA VINCULANTE Nº 10, do Artigo 97, 183 e 191 da Constituição Federal de 1988, e aos artigos 1.207, 1.238, 1.243 do CC/2002, violações apontadas no Recurso Extraordinário". 



    Contudo, por equívoco, constou do 'evento 135, RELVOTO1' que o agravante "requer o provimento do agravo interno, com o seguimento do recurso especial (evento 128, AGR_INT2)", e do 'evento 135, ACOR2' "DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL".



    Nesse contexto, há a necessidade de retificação do julgado, a fim de que, onde escrito recurso especial, leia-se recurso extraordinário. 



    (...)



    No tocante ao argumento de que não foi considerado que concomitantemente a interposição do agravo interno interpôs também o agravo do art. 1.042 do CPC, saliento que, a teor do disposto no art. 75 do RITJSC, compete a esta Câmara de Recursos Delegados a análise unicamente dos agravos internos que forem interpostos contra as decisões proferidas pelo 2º e pelo 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça em recursos especiais e em recursos extraordinários. 



    Logo, na hipótese de interposição conjunta de agravo interno e agravo do art. 1.042 do CPC, após o julgamento do agravo interno por esta Câmara, cabe ao 2º ou 3º vice-presidente o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal do agravo do art. 1.042 do CPC, que poderá redundar na remessa ou dos autos aos Tribunais Superiores.



    Dessarte, não há se falar em qualquer omissão ou inconsistência no julgado no particular. 



    De igual sorte, refuto a alegada ausência de fundamentação. Extraio das razões recursais, o inconformismo do recorrente com o julgamento de mérito realizado pela 3ª Câmara de Direito Comercia, porquanto contrário aos seus interesses. 



    Como se sabe, "destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgInt no AREsp 1.895.297/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6-12-2021). 



    E, além disso, "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio" (AgInt no AREsp n. 2.113.758/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27-3-2023). 



    Desse modo, apesar de a parte embargante alegar inconsistências no acórdão embargado, exceto aquelas acima constatadas e que se faz necessário retifica-las, vislumbro que o recorrente almeja tão somente rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável em embargos de declaração. 



    Ainda, inexistente mácula a ser sanada pela via dos embargos de declaração, é inviável o prequestionamento de dispositivos legais, até porque não é necessário que a decisão se manifeste acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que haja suficiente fundamentação, bem como pela adoção do prequestionamento implícito introduzido no art. 1.025 do atual Código de Processo Civil, inexistindo qualquer prejuízo à parte embargante quando da eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.



    (...)



    Pelo o exposto, voto por conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado, a fim de que, onde escrito recurso especial, leia-se recurso extraordinário; no mais, rejeito os aclaratórios. ”



    12. O exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou à correção do erro material verificado no acórdão embargado, a fim de que, onde escrito recurso especial, passa-se a constar recurso extraordinário.  Ou seja, constata-se que em momento algum foi objeto de análise, pelo ato reclamado, a constitucionalidade dos arts. 1.207, 1.238 e 1.243 do Código Civil. 



    13. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10.”



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 74.288-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; destaques no original)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. 



    III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.574-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; destaques acrescidos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator